Tribunal: TJES
Processo: 5007823-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007823-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILSON SOARES

AGRAVADO: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wilson Soares contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa fática quanto à análise de sua hipossuficiência e omissão relevante quanto à origem de seus recursos financeiros e à inexistência de declaração de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro de premissa fática na análise da hipossuficiência econômica do embargante; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão relevante capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, quando há consideração de fato inexistente ou desconsideração de fato existente e comprovado nos autos. No caso, todavia, não se verifica esse tipo de erro, pois o acórdão embargado baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos.

O colegiado considerou, de forma expressa e fundamentada, que o embargante reside em imóvel de alto padrão, arca com despesas incompatíveis com a renda declarada e se omitiu quanto à apresentação de documentos relevantes como extratos bancários e declaração de imposto de renda pessoal, apresentando apenas os da esposa.

Também foi destacada a existência de direitos creditórios de aluguéis e a tentativa de ocultação patrimonial por meio de depósitos em conta de terceiros, elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A decisão recorrida enfrentou todas as alegações relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. As razões do embargante traduzem inconformismo com o conteúdo da decisão, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram erro de premissa fática nem omissão relevante as decisões que analisam expressamente os elementos de prova disponíveis nos autos.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita pode ocorrer diante de indícios concretos de capacidade financeira, ainda que a parte alegue ausência de rendimentos formais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.03.2018, DJe 05.04.2018.

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

TJES, Apelação Cível nº 0017970-44.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 27.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007823-04.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
WILSON SOARES

EMBARGADO
:
AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson Soares em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno, mantendo hígida a decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Em suas razões id. 12789332 sustenta, inicialmente, que o julgado
“incorreu em erro de premissa fática quanto a análise da miserabilidade do agravante”,
bem como em omissão relevante.

Destaca que não declara imposto de renda e reside no mesmo local desde 1996, estando o imóvel hipotecado e com várias penhoras.

E mais: as custas foram quitadas pelo seu filho, também não prosperando a alegação de que aufere renda de aluguel.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O STJ admite, outrossim, a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A premissa fática equivocada, que pode ser corrigida nesta via, ocorre quando uma decisão considera fato inexiste como existente ou situação inversa. Em ambos os casos, o fato considerado está em confronto manifesto com a realidade dos autos, implicando em uma conclusão falsa.

Após análise detida dos autos, entendo que o acórdão não se baseou em premissa fática equivocada ou mesmo omissão, estando o
decisum
que afastou a benesse devidamente motivado nas provas dos autos.

O colegiado considerou, de forma expressa e fundamentada, que o embargante reside em imóvel de alto padrão, arca com despesas incompatíveis com a renda declarada e se omitiu quanto à apresentação de documentos relevantes como extratos bancários e declaração de imposto de renda pessoal, apresentando apenas os de sua esposa.

Também foi destacada a existência de direitos creditórios de aluguéis e a tentativa de ocultação patrimonial por meio de depósitos em conta de terceiros, elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Vejamos as conclusões alcançadas:

O pleito de assistência judiciária formulado pela agravante restou indeferido, sendo apresentadas as seguintes considerações:

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos”.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração poderá ocorrer quando verificados elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Neste caso, consoante demonstrado em sede de contrarrazões, o agravante
reside em prédio de luxo, possuindo despesa condominial de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
circunstância que não se coaduna com a alegada hipossuficiência.

Além disso, arca com plano de saúde no valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), de modo que as despesas supracitadas são absolutamente incompatíveis com a renda declarada nos autos, corroborando, portanto, a tese do agravado acerca da existência de outra fonte de renda, oriunda de imóveis.

Como se não bastasse, determinada a juntada das declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas do cartão de crédito, o agravante quedou-se inerte, apresentando apenas os documentos relativos a seu cônjuge.

Ademais, não subsiste a alegação de que o filho do agravante é quem ajudaria os genitores, porquanto o documento id. 9011598 revela que, ao contrário, todos os valores recebidos pela sua esposa são integralmente repassados àquele.

Por fim, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Neste momento, adianto que não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas, corroboradas, ainda, pelas fundamentações dos agravados, nos seguintes termos:

O Agravante, possui direitos creditórios de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
decorrente de aluguéis

do imóvel localizado na Rua Joubert de Barros n.º 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, com mais de 600m2, onde funcionou o estabelecimento comercial CARETA VEÍCULOS LTDA, conforme se infere da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0015870-05.2009.8.08.0024

Destacaram os recorridos que, recentemente,
“foi confirmada a propriedade do agravante sobre o imóvel situado na Rua Joubert de Barros n.º 402, Bento Ferreira, Vitória/ES, com mais de 600m2, conforme se infere da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 0032903-71.2010.8.08.0024 em trâmite na 1ª Vara Cível de Vitória/ES”,
sendo que
“
o Agravante utilizava subterfúgios para ocultar seu patrimônio, conforme se infere de seu pedido para o locatário depositar o aluguel na conta de terceiros
”.

Assim, sendo demonstrada a existência de renda proveniente de aluguéis, resta infirmada a alegação de que o recorrente possui como fonte de subsistência apenas a sua aposentadoria.

No mais, dos documentos apresentados com o recurso é possível verificar que o agravante consta como dependente de sua esposa para fins de imposto de renda, a quem incumbiria o pagamento do seu plano de saúde. Tal constatação, contudo, se mostra incompatível com o já citado extrato bancário de sua consorte, porquanto há o repasse integral dos proventos recebidos ao filho Renzo Gama Soares, corroborando, desse modo, a alegada ocultação de patrimônio em nome de terceiros.

Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ, "
o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium
"
(AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018).
Desse modo, o recolhimento superveniente do preparo do agravo de instrumento (Ids 10468388 e 10468398) corrobora as conclusões alcançadas neste momento
.

Não verifico, portanto, a existência de vícios no julgado, tendo o órgão julgador se manifestado expressamente sobre os fatos relevantes ao deslinde da causa.

Relevante consignar, inclusive, que somente neste momento o embargante alega que, de fato, também possui renda decorrente de um imóvel comercial existente em Bento Ferreira, não produzindo nenhuma prova, contudo, acerca da contraprestação recebida, tudo a corroborar as conclusões antes alcançadas.

Assim, “
não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi”
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.897/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

E ainda: “
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil”
(TJES. Apelação Cível nº 0017970-44.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 27/10/2022)
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a douta relatoria.

É como voto.